Tribunal: TJSP
Processo: 2204879-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU, ISS e Multas Por Construção Irregular e Por Emissão de Sons – Exercícios de 2.013 a 2.016 – Exceção prévia de executividade rejeitada - Alegada nulidade de CDA e ilegitimidade passiva em razão da alienação do imóvel – Diversidade de tributos que não guardam relação direta com o imóvel alienado - Auto de infração lavrado em nome do executado -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU, ISS e Multas Por Construção Irregular e Por Emissão de Sons – Exercícios de 2.013 a 2.016 – Exceção prévia de executividade rejeitada - Alegada nulidade de CDA e ilegitimidade passiva em razão da alienação do imóvel – Diversidade de tributos que não guardam relação direta com o imóvel alienado - Auto de infração lavrado em nome do executado - Necessidade de produção de provas, sob o crivo do contraditório e da ampla – Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo não afastadas - Prevalência da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo – CTN, art. 202, e LEF, art. 3o – Decisão mantida - Recurso desprovido.